Tribunal: TJDFT
Processo: 0724079-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-05

Ementa:
Remição de pena pelo estudo. Aprovação no ENEM. Conclusão do ensino antes do início da execução da pena.
Possível remição pelo estudo, pela aprovação no ENCCEJA ou ENEM, desde que o apenado não tenha concluído o ensino fundamental ou médio antes de iniciada a execução. A finalidade da remição não é simplesmente diminuir o tempo de encarceramento, mas fomentar a aquisição de novos conhecimentos durante a execução da pena, de modo a facilitar a reintegração social do apenado. Agravo não provido.